Tribunal: TJDFT
Processo: 0710190-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0710190-17.2021.8.07.0020 Classe Judicial: APELAÇÃO Apelantes: MANOEL BATISTA LEITE e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A Apelados: OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Quanto ao petitório de ID 39355395, nada a prover. Como exposto, aguarde-se o julgamento do processo, que se encontra pautado para a 35a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 28/09 até 05/10/2022), nos termos certidão de ID 39309113. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator